Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao término da instrução criminal, revogou, de ofício, a prisão preventiva do denunciado pelo crime de homicídio qualificado, substituindo-a por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva havia sido decretada na audiência de custódia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de elementos concretos que justificassem a continuidade da segregação cautelar, diante da primariedade do réu, inexistência de antecedentes por crimes violentos, residência fixa, vínculo familiar e atividade laborativa lícita, bem como do comportamento colaborativo durante a instrução, sem qualquer indício de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A dinâmica dos fatos, embora grave, não se mostrou suficiente para evidenciar periculosidade concreta, tampouco para justificar a excepcionalidade da prisão preventiva, especialmente diante de elementos subjetivos e contextuais que deverão ser analisados pelo Tribunal do Júri, como a alegação de que o réu teria reagido a suposta conduta criminosa da vítima contra sua enteada, pessoa com deficiência.
5. A segregação cautelar não pode servir como antecipação de pena, sendo imprescindível a demonstração de risco atual e efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exigem o art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
6. Presentes medidas cautelares alternativas suficientes para assegurar o regular prosseguimento do feito, mostra-se legítima a substituição da prisão preventiva, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
7. Recurso conhecido e desprovido.